Tribunal: TJPA
Processo: 0002488-80.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002488-80.2013.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA SELMA BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO RECURSO DO APELANTE. PRELIMINAR. DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA.
MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO COMUM A DEFESA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do recurso do apelante.

1.1. Preliminar.

1.1.1. Da nulidade da busca domiciliar.
Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da absolvição por insuficiência de provas.
As

provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

1.2.2. Da dosimetria da pena. Aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3). Incabível o pedido de aumento do quantum do tráfico privilegiado.
O Magistrado a quo, fundamentou de maneira escorreita a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, utilizando para tanto a quantidade e natureza do entorpecente.

3. Do pedido comum a defesa e ao Ministério Público de 2º grau.

3.1. Da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Da leitura atenta dos autos, de fato, verifica-se que não houve o transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia 05/04/2016 e a data da publicação da sentença condenatória - em 23/06/2023. E, conforme assentado, no rito especial da Lei de Drogas, o recebimento da denúncia ocorre após a apresentação da defesa prévia.

4.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BENEDITA SELMA BRITO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que a condenou a
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade.

Narra, em síntese, a denúncia que

no dia 18 de setembro de 2012, foi presa em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas em virtudes de ter sido surpreendida com 11 (onze) petecas de pasta de cocaína prontas para a venda, bem como a quantia de R$ 190,00, (cento e noventa reais), provavelmente oriunda da prática delitiva.

Após a apreensão do material, a autoridade policial requisitou o envio para a realização de perícia, a qual constatou se tratar de substância entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína.

Em
razões recursais (ID 17944108 – Págs. 221/232)
, a defesa da apelante pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade da busca domiciliar.

No
mérito
, pela absolvição da apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), fixando a pena de reclusão em 1 ano e 8 meses.

Ou ainda, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. art. 109, inciso V, do Código Penal e, consequentemente, seja declara extinta a punibilidade da ré, conforme art. art. 107, inciso IV, também do Código Penal.

Em
contrarrazões (ID 17944113 – Págs. 237/242)
, o MP de 1º grau, requer que o recurso interposto pela recorrente BENEDITA SELMA BRITO DA SILVA, seja conhecido, mas que lhe seja
negado provimento
, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
, da apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor da Apelante BENEDITA SELMA BRITO DA SILVA, para ser
reconhecida e declarada de ofício, a prescrição da pretensão punitiva

e decretada a extinção da punibilidade
da acusada, conforme art. 109, IV, do Código Penal e art. 61, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

1. Do recurso do apelante.

1.1. Preliminar.

1.1.1. Da nulidade da busca domiciliar.

A defesa da apelante pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade da busca domiciliar.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia via telefone. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias indicando a venda de droga na casa da acusada, conforme declarações da testemunha Gerson Mescouto, policial civil, o qual relatou ter a guarnição recebido denúncias sobre venda de entorpecentes na casa da denunciada, desse modo, a pedido do delegado na época, foi realizado uma averiguação no local descriminado, de modo que, ao chegarem, houve correria e, após visualizarem a ré se desfazendo de um pacote, foi realizado vistorias no imóvel, ocasião em que foram identificadas as drogas descritas na peça acusatória inaugural. Outrossim, além da acusada, tinha um adolescente na residência, sendo que ambos foram levados para a delegacia.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência da apelante.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da absolvição por insuficiência de provas.

No
mérito
, pela absolvição da apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 17944060 – Pág. 17/39) e o Laudo nº 80/2012 – Toxicológico Definitivo (ID 17944062 – Pág. 40) atestando que o material apreendido em poder da apelante se tratava de 11 petecas, na quantidade de 51g (cinquenta e um gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína.

No que concerne à autoria, a testemunha ouvida em sede judicial, o policial civil
Gerson Mescouto
, o qual relatou ter a guarnição recebido denúncias sobre venda de entorpecentes na casa da denunciada, desse modo, a pedido do delegado na época, foi realizado uma averiguação no local descriminado, de modo que, ao chegarem, houve correria e, após visualizarem a ré se desfazendo de um pacote, foi realizado vistorias no imóvel, ocasião em que foram identificadas as drogas descritas na peça acusatória inaugural. Outrossim, além da acusada, tinha um adolescente na residência, sendo que ambos foram levados para a delegacia.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tal depoimento mostra-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que a acusada realmente estava com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

1.2.2. Da dosimetria da pena. Aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3).

Requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), fixando a pena de reclusão em 1 ano e 8 meses.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) 1a fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do réu não revoga a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a fase:

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada.

3a fase:

Presente à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da lei 11343/06. Assim, redimensionando-a, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em nome do princípio da proporcionalidade, de tal sorte que cada dia multa será de 1/30 do salário-mínimo, atualizada a partir da data do fato.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal e, ainda, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME ABERTO.

Ademais, verifico que na situação em tela é cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal.

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2o, 1a parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, por se revelar absolutamente adequada ao caso, pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente, cujos parâmetros serão estipulados em audiência admonitória a ser designada oportunamente. (...)”

Incabível o pedido de aumento do quantum do tráfico privilegiado.

Ocorre que o Magistrado a quo, fundamentou de maneira escorreita a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, utilizando para tanto a quantidade e natureza do entorpecente. Vejamos:

“(...) De outro passo, deve incidir em benefício do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11343/06, visto ser primário e ter bons antecedentes, pois processo em andamento não impede a ocorrência do benefício, bem como não haver provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Ademais, pela quantidade de droga e pela natureza, com grande potencial de causar danos sociais, aplico a redução no patamar de 1/3. (...)”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.

2. No caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consideraram validamente a quantidade do entorpecente
- 542 tubos de cocaína (350,9g) - para modular a fração de incidência da minorante, o que não se mostra ilegal ou desproporcional.

3. Tendo em vista que o arbitramento da pena pecuniária deve guardar simetria com a pena reclusiva, e que esta foi fixada em 3 anos e 4 meses, não há óbice legal a que a quantidade de dias-multa siga a mesma lógica e, no caso, seja fixada em 333 dias-multa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.796/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Assim, fiel ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, nada há que se modificar.

3. Do pedido comum a defesa e ao Ministério Público de 2º grau.

3.1. Da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A defesa e o Ministério Público pugnam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Não assiste razão aos pedidos.

Ocorre que não há que se falar em prescrição. Explico:

A denúncia foi oferecida em 15/02/2013. (Pág. 107)

Em 14/05/2013, o Magistrado
a quo
determinou a citação do acusado. (Pág. 113)

Após apresentação de defesa prévia, o Juiz de 1º grau, recebeu a denúncia em
05/04/2016
. (Pág. 143)

A sentença penal condenatória foi prolatada em
23/06/2023
. (Pág. 212)

O art. 110, § 1º, do Código Penal (com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010) estabelece que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Da leitura atenta dos autos, de fato, verifica-se que não houve o transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia 05/04/2016 e a data da publicação da sentença condenatória - em 23/06/2023. E, conforme assentado, no rito especial da Lei de Drogas, o recebimento da denúncia ocorre após a apresentação da defesa prévia.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há como se declarar extinta a pena imposta pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, se inexiste o transcurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia 30/4/2015 (e-STJ, fls. 14/15) e a data da publicação da sentença condenatória - em 15/3/2015 (e-STJ, fls. 16-29).

2. No rito especial da Lei de Drogas, o recebimento da denúncia ocorre após a apresentação da defesa prévia (art. 55, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Logo, é esta a data a ser aferida como causa interruptiva do prazo prescricional.

3. Agravo não provido.

(AgRg no RHC n. 167.775/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Assim, a data a ser aferida como causa interruptiva do prazo prescricional, é a do recebimento da denúncia após apresentação da defesa prévia da ré.

Ressalto, ademais, que conforme se observa do cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal, realizado através do site do CNJ, a prescrição no caso em apreço ocorrerá em
22/06/2031
.

Dessa maneira, julgo improvido o pedido intentado pela defesa e pelo Ministério Público de 2º grau.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024